Tribunal: TJDFT
Processo: 0743653-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743653-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DE ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n.o 0705882-02.2025.8.07.0018, ajuizado por FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DE ARAÚJO JUNIOR, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Eis a r. decisão agravada: “I – RELATÓRIO Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DE ARAUJO JUNIOR, na qual alega: (i) ilegitimidade ativa; (ii) excesso de execução; e (iii) inexistência de valores incontroversos. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 245918970). DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA LEGITIMIDADE ATIVA O Distrito Federal sustenta a ilegitimidade ativa do exequente, sob o argumento de que: a) ele pertence a carreira diversa, tese apresentada com auxílio visual; b) categoria profissional diversa da representada pelo SINDSSE/DF; c) o sindicato não tem legitimidade para representar o exequente. Entretanto, a tese apresentada pelo Distrito Federal com auxílio visual destoa das informações apresentadas pela Diretoria de Registros Funcionais ao ID 245918976: O servidor FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DE ARAUJO JUNIOR, matrícula 02159007 foi inicialmente admitido na Administração Pública do Distrito Federal em 07/01/2011, no antigo cargo de Atendente de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Com a publicação da Lei no 5351 de 04 de junho de 2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, aquele cargo foi transformado em Atendente de Reintegração Socioeducativo, e, posteriormente, alterado pela Lei no 5870 de 26 de maio de 2017, para Agente Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa. 3. Percebe-se, portanto, que o servidor já pertencia ao quadro de pessoal deste Governo do Distrito Federal quando da edição da Lei no 5184 de 23 de setembro de 2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Cabe esclarecer que a terceira parcela do reajuste salarial prevista para 01/11/2015 foi efetivada apenas em abril de 2022. Assim, o desenho ilustrativo do Distrito Federal encontra embaraço nas informações prestadas pelo próprio ente federado. As informações prestadas pela Diretora de Registros Funcionais, JULIANA TOLEDO GUIMARAES, prevalecem sobre o desenho da PGDF. No que diz respeito à tese de que a carreira da parte exequente é representada por outro sindicado, sem razão o ente distrital. Isso porque o SINDSASC atuou como substituto processual de toda a categoria à qual o exequente pertence, conforme exposto acima. A legitimidade do sindicato decorre do art. 8o, III, da CRFB, in verbis: "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas". Por fim, a tese de que o sindicato não tem legitimidade para representar o exequente também merece ser afastada. Com efeito, o art. 81, parágrafo único, II, do CDC, dispõe acerca das ações coletivas: Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; É forte a jurisprudência no STJ no sentido de que os diplomas que regem as ações coletivas criam um microssistema em que uma norma pode ser aplicada a outro processo. Assim, diferente do alegado pelo Distrito Federal, o diploma correto que rege a ação coletiva de que originou o título executivo é o CDC c/c a CRFB (art. 8o, III). Portanto, reconheço a legitimidade do exequente e rejeito a alegação de ilegitimidade ativa. II.2 – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) Assim, rejeito a tese de anatocismo. II.3 – DA AUSÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS Assiste razão ao Distrito Federal. Inexistem valores incontroversos. Nesse sentido, o seguinte precedente do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR A RPV OU O PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios com base em cálculos homologados. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial objeto de outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento e defende que não há valores incontroversos que justifiquem a continuidade da execução ou a expedição de requisitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se o cumprimento de sentença pode prosseguir com a expedição de RPV ou precatório antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento em que o Distrito Federal discute a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, a existência de valor incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição de pagamento de parcelas incontroversas e autônomas do título executivo transitado em julgado. 4. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação executada, inclusive contra a Fazenda Pública. Contudo, no caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada questiona a própria exigibilidade do título judicial, matéria pendente de julgamento em outro recurso, de modo que todo o crédito permanece controvertido. 5. A jurisprudência do TJDFT exige, para o prosseguimento da execução, a delimitação de valores incontroversos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige que seja informada a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de precatório, reforçando a necessidade de a execução ser suspensa enquanto houver controvérsia quanto ao valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: A execução contra a Fazenda Pública somente pode prosseguir com a expedição de requisitório se houver parcela incontroversa. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede a expedição de RPV ou precatório. A ausência de delimitação de valor incontroverso impõe a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da controvérsia. (Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.)(grifei) No caso dos autos, entendo que a alegação de ilegitimidade ativa ataca a certeza do título executivo em relação ao exequente. Em que pese a diferença entre as alegações de inexigibilidade do título e de ilegitimidade ativa, ambas atacam um dos requisitos essenciais do título executivo, nos termos do art. 783 do CPC: "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível." Portanto, extrai-se do precedente de referência e do caso dos autos a mesma ratio decidendi, de modo que a mesma regra deve ser aplicada a ambos os casos. Assim, condiciono o levantamento de valores à preclusão desta decisão. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 243057375). Consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 236098636. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização dos cálculos. Após, intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao rejeitar a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, a qual versava sobre ilegitimidade ativa, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. Alega que o exequente não integraria a carreira de Assistência Social, regida pela Lei Distrital no 5.184/2013, tampouco seria substituído processual na ação coletiva originária, sendo, na verdade, agente socioeducativo vinculado à carreira regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, com expressa vedação de aplicação da norma invocada. Argumenta que a substituição processual promovida pelo SINDSASC não poderia alcançar servidores representados por entidade sindical diversa, como o SINDSSE-DF, ao qual o exequente estaria vinculado. Invoca o princípio da unicidade sindical e a tese firmada no IRDR no 0701017-97.2020.8.07.0000, segundo a qual os efeitos da sentença coletiva devem se restringir aos substituídos processuais vinculados ao sindicato autor da demanda originária. Defende, ainda, a inexigibilidade da obrigação, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, sustentando que o título executivo judicial estaria fundado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz da tese firmada no Tema 864 da repercussão geral. Aduz que há prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória ajuizada sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual teria aptidão para influenciar na exigibilidade do título judicial ora executado, requerendo, por isso, o sobrestamento do feito. Sustenta, ainda, a ausência de quantia incontroversa, diante da pendência de julgamento da tese de inexigibilidade da obrigação, e aponta incorreção na aplicação da Taxa SELIC, alegando anatocismo e afronta à legislação vigente, inclusive à Emenda Constitucional no 113/2021. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reforma da decisão, acolhendo-se a impugnação. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator